Tribunal: STF
Processo: RE 1321704
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90. NULIDADE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO A PARTE DOS TRIBUTOS SONEGADOS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL FACE A PARCELAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MULTA QUALIFICADA AFASTADA PELO FISCO. INTERFERÊNCIA NA ESFERA PENAL. EXCLUSÃO DO DOLO. IMPROPRIEDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DO ART. 2º DA LEI 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTORIZADA.
    1. É pacífico o entendimento de que cabe ao Ministério Público o direito não só de corrigir as falhas e omissões da denúncia, de acordo com o artigo 569, como de promover seu aditamento, a qualquer tempo, durante a instrução, podendo incluir novos ilícitos penais ou para ampliar a acusação pela prática da infração objeto da denúncia, em decorrência dos elementos probatórios colhidos durante a instrução. 
    2. Na hipótese dos autos, durante o curso da instrução verificou-se que as condutas referentes às deduções de despesas médicas realizadas no tratamento de pessoa que não constava como sua dependente; omissão de rendimentos de alugueis; omissão de rendimentos de resgate de previdência privada e a não declaração acréscimo patrimonial verificado no ano de 2003, constavam do relatório de fiscalização e do auto de infração integrantes do processo administrativo fiscal, que sustentou a representação para fins penais, autorizavam o MPF a requerer a condenação do réu, também por estes fatos.
    3. Não há falar em violação ao princípio acusatório se, como ocorreu no presente caso, durante a instrução processual, e diante do surgimento de prova acerca de circunstância ou fato não contidos na denúncia que implique aumento da carga condenatória, o Magistrado abre vista ao Ministério Público, recebe o aditamento à denúncia ofertado, determina nova citação dos réus, intima a defesa para se manifestar sobre o aditamento e para arrolar testemunhas, bem como designa audiência para a continuidade da instrução do feito, com renovação das provas consideradas necessárias.
    4. A pendência de ação executiva fiscal, por meio da qual se pretende a anulação de débito tributário com aquele objeto da ação penal por sonegação fiscal, não tem o condão de suspender ou trancar a persecução penal.
    5. No caso, o próprio mandado de segurança em que foi denegado o pedido de suspensão da ação anulatória transitou em julgado, mantendo-se assim, os débitos exigíveis na ação executiva, débitos esse correspondentes à conduta criminosa descrita na denúncia, inexistindo razão fática ou jurídica para qualquer suspensão do feito. 
    6. Se a soma de todos valores iludidos do fisco extrapolado o limite de R$ 20.000,00, patamar aceito pela jurisprudência para o reconhecimento da atipicidade da conduta de crimes em matéria tributária, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
    7. A suspensão da ação penal e da pretensão punitiva estatal, tendo por base parcelamento apenas de uma parte de toda a omissão, mostra-se impossível, não havendo como se operar a suspensão apenas em relação ao débito que foi parcelado.
    8. A materialidade , autoria e dolo quanto à sonegação de imposto de renda nas declarações anuais restaram sobejamente demonstradas nos autos, de modo ser imperativa a condenação.
    9. Ainda que a autoridade fazendária tenha entendido pela inexistência do dolo específico de fraude ou simulação não aplicar a multa de ofício qualificada (150%) pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo devido em percentual diverso daquele reservado para os casos de fraude, conluio e sonegação, nada obsta que na esfera penal se conclua pela ocorrência de fraude, como, no caso, ficou demonstrado. Precedente do STJ.
    10. O art. 1° da Lei n.º 8.137/90 cuida de delito material, ou seja, exige resultado, de modo que é tipo penal que reclama haja supressão ou redução do tributo mediante uma das condutas fraudulentas que enumera, estando correto o enquadramento dos fatos narrados na denúncia nesse tipo penal, já que restou comprovado, conforme apurado na Representação Fiscal para Fins Penais, que o réu, nos anos-calendário de 2004 a 2006, suprimiu e reduziu o pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e, mediante a omissão de informações - receitas movimentadas em contas bancárias da empresa nos meses de outubro de 2004 a dezembro de 2005 e não contabilizadas na escrita fiscal - prestando declarações falsas ao Fisco Federal.
    11. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XLVI, 93, inciso IX, 145, § 1º, e 150 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que tange à responsabilidade penal do acusado, a defesa suscita várias questões fáticas e de direito, que no seu entender fragilizam a acusação penal, e que imporia a reforma da sentença para absolver Luiz Carlos de Pelegrini e/ou, no mínimo, ensejaria a desclassificação da conduta do art. 1º, inciso, I, da Lei nº 8.137/90 para aquela prevista no art. 2º da mesma Lei 8.137/90.
    Por primeiro, registro que as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas pelo Juízo singular, não carecendo qualquer reparo a sentença, uma vez que a partir do juízo de convicção mostrou-se correta responsabilização criminal do apelante. Reproduzo (com destaques) e, adoto como razões de decidir nesta instância, os fundamentos da sentença (ev. 270 - SENT1):
    (...)
    Consoante se vê, os fatos delitivos narrados na denúncia foram sobejamente comprovados, não escapando o réu de sua responsabilização criminal.
    No apelo, a defesa de Luiz Carlos de Pellegrini reitera praticamente as mesmas teses de atipicidade e de inculpabilidade, o que impõe, em agregação aos termos da sentença, mais algumas considerações. 
    (...)
    Logo, restando comprovada a materialidade, a autoria e o dolo e, ausentes causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que condenou Luiz Carlos De Pellegrini pela prática do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei n.º 8.137/90), na forma do art. 71 do CP (por três vezes)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente